Tribunal: TJBA
Processo: 8031663-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031663-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACIR CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

AGRAVADO: A. V. S. e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE DE LOMES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FIXANDO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS MENSAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 65,9 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. RECURSO INTERPOSTO PARA REDUZIR O PATAMAR ALIMENTÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ALIMENTÍCIO A PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE DA CRIANÇA PRESUMIDA EM RAZÃO DE SUA IDADE. ALIMENTOS QUE ABRANGEM DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. VALOR DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO ALIMENTANDO. DECISÃO, PARCIALMENTE, REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Moacir Conceição dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de alimentos proposta por A.V.S., representado por sua genitora Amanda Evangelista Vitória, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 65,9% do salário mínimo vigente. O agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com o valor estipulado. Requereu a redução dos alimentos para 20% do salário mínimo, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da gratuidade de justiça é admissível quando comprovada a hipossuficiência da parte, ainda que esta possua bens ou renda modesta, não se exigindo a comprovação de miserabilidade.

2. Os documentos apresentados pelo agravante comprovam ausência de vínculo empregatício fixo e renda mensal limitada, corroborando a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

3. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil.

4. A necessidade do alimentando, menor impúbere de 4 anos, é presumida, sendo imprescindível assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e desenvolvimento.

5. A alegação do agravante quanto à limitação de sua renda e à existência de nova família indica razoável dificuldade em suportar o percentual originalmente fixado, devendo o valor ser reduzido para preservar o equilíbrio entre as partes.

6. A decisão liminar que fixou os alimentos em 40% do salário mínimo atende adequadamente ao trinômio alimentar nesta fase processual, podendo ser revista com base em provas produzidas na instrução do feito originário.

7. O valor da pensão alimentícia pode ser revisado posteriormente, conforme eventual mudança na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

2. A necessidade de menor impúbere é presumida, mas o valor da pensão deve considerar as limitações financeiras comprovadas do alimentante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000220101851001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 30.06.2022; TJ-GO, AgRg 5340530-03.2016.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 31.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8031663-39.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
MOACIR CONCEICAO DOS SANTOS
, e agravado,
A.V.S.
, representado por sua genitora
AMANDA EVANGELISTA VITORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão atacada para fixar, a título de alimentos provisórios, em favor do alimentando, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09